Tribunal: TJDFT
Processo: 0701176-14.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO REJEITADA. MÉRITO. JUNTADA DE PROVA ESCRITA DA DÍVIDA. REVELIA DA PARTE RÉ CARACTERIZADA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS. CABIMENTO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MONITÓRIO.
1. De acordo com o artigo 344 do Código de Processo Civil, [Se] o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.
1.1. Somente é permitida a prática de ato processual após o decurso do prazo fixado, quando a parte provar a existência de justa causa, na forma prevista no artigo 223 do Código Processo Civil.
1.2. Observado, no caso concreto, que a justificativa apresentada para a oposição de embargos à monitória após o decurso do prazo legal não se mostra suficiente para caracterizar justa causa, correta a decretação da revelia, circunstância que torna insubsistente a preliminar de nulidade do processo.
2. Decretada a revelia, a improcedência do pedido deduzido na inicial somente se justifica quando a acervo probatório produzido pela parte autora não se mostrar idôneo para comprovar os fatos constitutivos do direito vindicado.
3. Em conformidade com a regra inserta no artigo 700, inciso I, do Código de Processo Civil, é cabível a propositura de ação monitória por aquele que afirmar, com base em prova escrita, sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro.
3.1. Comprovados os fatos constitutivos do direito vindicado na inicial da ação monitória, mediante a apresentação de prova escrita da dívida alegada, mostra-se correta a constituição do título executivo, no valor indicado pelo autor, na forma prevista no § 2o do artigo 701 do Código de Processo Civil.
4. Apelação cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido.